Tribunal: TJPA
Processo: 0817841-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817841-66.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA, YASMIN CRISTINA TAVARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.

RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus
Lucas Jovando Tavares Correa e Yasmin Cristina Tavares de Souza pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c art. 14, II, do CP à pena comum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade imposta ao primeiro em regime fechado e àquela imposta à segunda em regime semiaberto, bem como as pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A defesa de Yasmin requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente.
A defesa de Lucas requer a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação da apelante Yasmin Cristina Tavares de Souza; (ii) saber se a exasperação das penas-base deve seguir a fração de 1/8 (um oitavo) por vetor desfavorável; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ; e, (iv) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando ao apelante Lucas Jovando Tavares Correa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e depoimento extrajudicial do ofendido, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo interrogatório judicial de um dos acusados. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4.
Não há que se falar em
direito subjetivo do(s) réu(s) à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial do art. 59, do CP. O patamar de 1/8 (um oitavo), ora requerido, é um parâmetro aceito pela jurisprudência hodierna, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se deu na hipótese. Precedentes do C. STJ.

5.
A jurisprudência do E. STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

6. Imperiosa a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da pena ao recorrente Lucas Jovando Tavares Correa, haja vista a sua reincidência em crime doloso. Inteligência do art. 33, §2º,
a
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA (ID – 23211944) e YASMIN CRISTINA TAVARES DE SOUZA (ID – 23211951), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 23211927), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena comum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade imposta ao primeiro em regime inicial fechado e àquela imposta à segunda em regime inicial semiaberto, bem como as pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, a defesa de YASMIN requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Nas razões recursais, a defesa de LUCAS requer a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões (IDs – 23211952 e 23211955), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 25200191, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Extrai-se da denúncia (ID – 23211837) o que segue:

“Consta do Inquérito inaugurado pelo flagrante n.º 00005/2023.100646-0 que os denunciados acima qualificados, em unidade de desígnios, tentaram subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, da vítima, JOCIVAL ERICK COSTA DE SANTA BRIGIDA.

De acordo com a investigação criminal, no dia 14/10/2023, por volta das 12h45, a vítima JOCIVALDO, que é mototaxista, trafegava com sua motocicleta pela Travessa Alferes Costa quando foi chamado pelos denunciados, que solicitaram uma corrida até à Passagem B, aproximadamente 100 [cem] metros da Seccional Urbana da Sacramenta, bairro sacramenta.

Ocorre que, ao deixar os passageiros no destino solicitado, o denunciado LUCAS JOVANDO sacou uma arma de fogo [Revolver calibre .38] anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse os seus pertences de valor, inclusive a motocicleta. Na ocasião, a vítima passou a dialogar com os denunciados, porém, sem sucesso. Para defender seu patrimônio travou luta corporal com o denunciado LUCAS, enquanto isso, a denunciada YASMIN arrebatou o aparelho telefone celular da mão da vítima e passou a exercer a vigilância do local, quando uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e visualizou a ação delituosa.

Com efeito, os policiais militares intervieram na situação e realizaram a prisão em flagrante delito de LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA e YASMIN CRISTINA TAVARES DE SOUZA. A arma de fogo foi encontrada com o Denunciado LUCAS e o celular da vítima com YASMIN. Na sequência, os denunciados foram encaminhados à Seccional da Sacramenta para adoção dos procedimentos legais. (...)”

Os acusados, ora apelantes, foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 23211927), tendo sido interpostos os presentes recursos defensivos, os quais passo a analisar detida e separadamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas pela defesa de Lucas Jovando Tavares Correa.

-
PLEITO DA APELANTE YASMIN CRISTINA TAVARES DE SOUZA
:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 23211797, e prova oral colhida nas fases inquisitorial e judicial.

Perante a autoridade policial, termo de declaração no ID – 23211819, a vítima JOCIVAL ERICK COSTA DE SANTA BRÍGIDA relatou:

“
QUE é mototaxista e no dia 14/09/2023 encontrava-se de serviço quando foi acionado através de sinais pelos nacionais
que agora sabe tratar-se de
LUCAS JOVANDO TAVARES DE CORREA E YASMIN CRISTINA TAVARES DE SOUZA
, que estavam na Travessa Alferes Costa e solicitaram uma corrida para a Passagem B, próximo a esta Seccional;
QUE quando chegou ao destino final LUCAS JOVANDO TAVARES DE CORREA que portava uma arma de fogo de grosso calibre e em todos os momentos agia com violência e grave ameaça, anunciou o assalto e exigiu que o ora depoente lhe entregasse seus objetos de valores, inclusive a motocicleta
; QUE tentou iniciar uma conversa com os meliantes que em todos os momentos ameaçavam balear o ora depoente;
QUE foi tudo muito rápido e que nesta ocasião chegou uma VTR da Polícia Militar e conseguiu prender em flagrante delito os autores do assalto
, posteriormente os apresentando nesta Seccional a fim de que fossem autuados em flagrantes na forma da Lei.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo interrogatório judicial de um dos recorrentes.

Em juízo, as testemunhas DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA e ANDERSON AUGUSTO XAVIER, policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus, os quais confirmaram os termos da exordial acusatória, declarando, dentre outras coisas, que, se depararam com o ofendido em luta corporal com o denunciado Lucas Jovando, no que se aproximaram e viram que este último portava uma arma de fogo, tendo, então, determinado a ele que soltasse o armamento. Disseram, ainda, que, a vítima informou que os apelantes estavam tentando levar a sua motocicleta, sendo que celular dela já se encontrava na posse da denunciada Yasmin.

Em juízo, o recorrente LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA confessou parcialmente o delito, afirmando que Yasmin, sua prima, não tinha participação e desconhecia que ele estava armado.

Em juízo, a recorrente YASMIN CRISTINA TAVARES DE SOUZA aduziu que, no dia do fato, tinha acompanhado Lucas, seu primo, na UPA para tratar uma inflamação na unha e que, após, o atendimento, Lucas resolveu pedir um mototáxi, até que, em determinado ponto, anunciou o assalto, negando que estava com o celular do ofendido.

Conclui-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima
, ainda que não ouvida em juízo,
ostenta valor probatório legítimo
, pois
se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal judicial e a confissão judicial parcial de um dos réus.

Vale lembrar que,
em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima

é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s)
, como se deu na hipótese, bem como que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

É a jurisprudência pacífica e recente de diversas Cortes de Justiça, inclusive deste TJ/PA,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
PELO USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório
, formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão e de entrega do bem subtraído,
depoimento extrajudicial da vítima e judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos prestados na fase policial, desde que corroborados por provas colhidas em juízo, bem como atribui idoneidade probatória aos testemunhos de policiais militares
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.”
(TJ/PA, 0819828-06.2024.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 04/08/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO -
ROUBO
IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE PESSOAS - ART. 157, §§ 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENAS DE 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA - REGIME SEMIABERTO - INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA, POIS EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM JUÍZO
- SÚMULA 70 DO TJ/RJ - OFENDIDA É ALEMÃ E RETORNOU AO SEU PAÍS DE ORIGEM E, POR ISSO NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO -
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO PODEM SER DESPREZADOS, DEVENDO SEMPRE SER EXAMINADOS COM MINUCIA E PRUDÊNCIA DENTRO DO CONJUNTO PROBATÓRIO, COM O FITO DE ATINGIR A VERDADE DOS FATOS - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DÃO A CERTEZA NECESSÁRIA DA AUTORIA
- MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES - CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL NA SUA FORMA CONSUMADA - O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES É FORMAL, NÃO NECESSITANDO DA EFETIVA CORRUPÇÃO, BASTANDO PARA SUA CARACTERIZAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO INIMPUTÁVEL EM PRÁTICA DELITUOSA NA COMPANHIA DE MAIOR DE 18 ANOS - SÚMULA 500 DO STJ - DOSIMETRIA E REGIME IRREPARÁVEIS - DIANTE DA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL, INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - SÚMULA 231 DO STJ. (...) 2)
Os agentes da lei, que diligenciaram na prisão do apelante e na apreensão dos menores, confirmaram, na audiência, a versão dada pela vítima
. Os militares disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram informados da ocorrência de um roubo de celular, mas que o bem já tinha sido recuperado pelos populares, assim como que os autores haviam fugido em direção à Alvorada. Com isso, um dos agentes desembarcou da viatura e deteve o recorrente. Logo em seguida, os adolescentes se apresentaram, informando que também participaram da subtração do celular da turista. Diante disso, os policiais levaram a vítima e o marido para que fizessem o reconhecimento do apelante e dos dois menores, o que foi prontamente confirmado. 3)
Em que pese a vítima não ter sido ouvida em Juízo
, em razão de seu falecimento,
fato é que em Delegacia, ela reconheceu o apelante, estreme de dúvida, sendo certo que seu depoimento extrajudicial foi confirmado, em Juízo, pelas testemunhas policiais que presenciaram o reconhecimento realizado no local da prisão
. 4) STJ firmou o entendimento de que os crimes de furto e de roubo se consumam quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial, sendo irrelevante a recuperação da coisa. Súmula 582 do STJ. 5)
Elementos probatórios coerentes e suficientes a ensejar decreto condenatório, não havendo falar em absolvição
. (...) DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ/RJ, 0900547-07.2023.8.19.0001, Primeira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Sandra Rocha Kayat Direito, j. 15/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
O depoimento dos policiais é considerado meio de prova idôneo
, não havendo indícios de parcialidade ou abuso.

4.
Possível o uso do depoimento extrajudicial da vítima quando corroborado em juízo pelo depoimento policial
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais é válido e idôneo quando não há indícios de parcialidade. 2. Validade de depoimento extrajudicial roborado por prova em juízo, sob o crivo do contraditório. (...)”
(TJ/SP, 1500006-22.2022.8.26.0111, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mens de Mello, j. 29/01/2025) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c art. 14, II, do CP.

-
PLEITO COMUM AOS APELANTES
:

2 - APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

Improcedente
, pois é cediço que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há
que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial
.

A fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau.

A seguir, julgados daquela Corte em suas duas turmas com competência em matéria penal:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA
. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais
.

4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.

5.
Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 2.651.618 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/04/2025) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. SANÇÕES DISTINTAS NA AÇÃO PENAL E NA EXECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila ao afirmar que a legislação penal confere ao julgador discricionariedade para determinar o incremento da pena-base em razão do reconhecimento de circunstância judicial negativa, não havendo previsão de fração específica, como pretende a defesa
.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 948.351 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/02/2025) (grifo nosso)

In casu
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
, a magistrada sentenciante entendeu ser
desfavorável aos recorrentes o vetor circunstâncias do crime
(concurso de pessoas), aplicando a fração de 1/6 (um sexto), a qual, aliás, também se constitui em um parâmetro aceito pelo STJ.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE
. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6. ILEGALIDADE AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
O acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ, REsp 2.127.096 / MS, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 01/04/2025) (grifo nosso)

Logo, preservo as reprimendas-base dos réus em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

-
PLEITOS DO APELANTE LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA
:

3 -
APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ

Improcedente
, pois a
Súmula 231, do STJ
[3]
se encontra em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base imposta ao apelante Lucas Jovando Tavares Correa aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 65, III,
d
, do CP
[4]
, ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse diapasão, os seguintes precedentes da Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a pena intermediária de ambos os recorrentes em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, esclarecendo que, no caso de Lucas Jovando Tavares Correa, ela resulta da devida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, já que ele possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0802744-60.2022.8.14.0401, conforme certidão no ID – 23211926.

Aliás, destaca-se que tal
quantum
restou definitivo para ambos, a partir da aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços) e da minorante referente à tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), o que preservo.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

Igualmente
improcedente
,
pois, como visto, em que pese o
quantum
de pena imposta definitivamente ao réu Lucas Jovando Tavares Correa, ele é
reincidente
. Assim, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Por fim, preservo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção à ré Yasmin Cristina Tavares de Souza, de acordo com o art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[3]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 06/04/2026